Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701625-34.2020.8.07.0009 RECORRENTE: TOMESINA VICENTE DA FONSECA DE LIMA RECORRIDO: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NULIDADE. AUSENTE. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos reajustes, com a consequente adequação aos índices autorizados pela ANS, e de devolução dos valores pagos a maior. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Súmula 608/STJ. 3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do artigo 35-E da Lei no 9.656/98. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto. 4. Não se reputam abusivos os reajustes anuais do contrato coletivo de assistência médica (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), quando visarem apenas à manutenção do equilíbrio contratual. 5. Os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares. Ademais, tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, caput e inciso IV, 6o, inciso III, e 51, inciso X, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 17-A, §2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando que o percentual de reajuste aplicado no plano de saúde é desproporcionalmente alto, genérico, e desvinculado de qualquer demonstração de cálculo atuarial que o ampare. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT e do TJSP, para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos do CDC e da Lei 9.656/1998 indicados. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “da detida análise do caso concreto não se constata abusividade capaz de ensejar a declaração de nulidade dos aumentos praticados.” (ID 24433983 - Pág. 5), bem como que “em consulta ao sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS percebe-se que o índice de reajuste preservou uma média em relação aos valores praticados no mercado para contratos coletivos dentro do chamado Agrupamento de Contratos (ou Pool de Risco) (ID 24433983 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame das cláusulas contratuais e das provas coligidas nos autos, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009